Tribunal: TJDFT
Processo: 0723174-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Vistos etc. Afirmo impedimento em face de parentesco com magistrada que atuou nos autos do processo de origem (no 0707496-13.2023.8.07.0018), conforme se verifica da Decisão de ID 193794039 do referido feito originário. À Secretaria para que se dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. Brasília, 06 de junho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator